Tribunal: TJDFT
Processo: 0721740-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, alegando omissão, obscuridade e contradição.
II. Questão em discussão
2. Verificar se houve omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, especialmente quanto à condenação em honorários advocatícios e sucumbência.
III. Razões de decidir
3. Embargos de declaração visam sanar vícios conforme o artigo 1.022 do CPC.
4. Adoção de tese diversa não configura vício.
5. Fundamentos jurídicos foram suficientemente debatidos.
6. Para prequestionamento, o tribunal considerará todos os elementos, mesmo que os embargos sejam rejeitados, conforme o artigo 1.025 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos conhecidos e desprovidos.
Tese: "A adoção de tese diversa não configura omissão, contradição ou obscuridade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 1.025. Jurisprudência relevante citada: Acórdão n.972191, 20160020183724AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 19/10/2016. Pág.: 126/141.